Tribunal: TJDFT
Processo: 0746693-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746693-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDNALVA DOS SANTOS LOPES ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença Coletiva – Fazenda Pública – Requisitório – Parcela Incontroversa – Tema 28 do Supremo Tribunal Federal – Perigo de Dano Grave – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, o perigo de dano em relação a Cumprimento de Sentença movido contra a Fazenda Pública já é qualificado por si só. Por essa razão, em virtude da proteção ao patrimônio público, a análise do segundo requisito, a probabilidade de provimento do recurso, já se analisa com menor rigorosidade. O Distrito Federal se insurge contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual determinou a expedição de requisitórios referente às parcelas incontroversas daqueles autos, de acordo com os cálculos apresentados pelo próprio ente público, no importe de R$ 80.821,09 (oitenta mil oitocentos e vinte e um reais e nove centavos), advertido o exequente de que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do determinado naquela decisão. Em suas razões recursais, considerando o interesse público envolvido, defende que a expedição dos requisitórios, ainda que de parcelas incontroversas, deve ocorrer somente após o trânsito em julgado da decisão a ser prolatada no Agravo de Instrumento n.o 0744154-56.2024.8.07.0000, no qual defende a inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. Na origem, cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, cujo valor total da execução é R$ 81.428,22 (oitenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos) Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada. A decisão vergastada foi proferida em estrito cumprimento ao assentado no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Para além, nem sequer foi requerido pelo Distrito Federal o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.o 0744154-56.2024.8.07.0000, como se depreende do Ofício juntado ao ID 214729022 no feito executivo. Assim, vislumbro válida a expedição dos requisitórios em relação à parte incontroversa, notadamente pela alusão expressa de que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do determinado na decisão agravada (precatório). Ausente, portanto, qualquer risco ao erário, porquanto os requisitórios serão expedidos de acordo com os próprios cálculos apresentados pelo ente público. Feitas tais considerações, ao menos para mim, neste juízo de cognição sumária, reputo inexistir risco de dano grave ou de impossível reparação, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator